Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO. INTERESSE RECUSAL. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS AO FUNDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 312/STJ. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não há interesse recursal no pedido de rescisão de contrato de consórcio cujo cancelamento foi efetivado conforme a solicitação realizada pela contratante antes do ajuizamento da demanda (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” (Tema Repetitivo no 312/STJ).
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, DESPROVIDO.